Tribunal: TJPA
Processo: 0001956-45.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001956-48.2009.8.14.0301
APELANTE: SIMONE DO SOCORRO ARAUJO LEAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS, NA FORMA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990.
TEMA 916
DO STF (EFEITOS JURÍDICOS DO CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEADING CASE RE 765.320).
TEMA 191
( RECOLHIMENTO DE FGTS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM A PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEADING CASE 596478) E
TEMA 308
(EFEITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE EMPREGADO NÃO SUBMETIDO À PREVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO. LEADING CASE RE 705.140). APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Da prescrição
.
Observância do prazo bienal para ajuizamento da ação em 20/10/2008, uma vez que a contratação se deu em 01/07/2004 e a extinção do contrato em 31/07/208. Aplicação da prescrição quinquenal para cobrança. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos. Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Deste modo, como a apelada foi contrata em 01/07/204 e a sua dispensa se deu em 31/07/2008, tendo ajuizado a presente demanda em 20/10/2008, a prescrição a ser aplicada é quinquenal.

2. Contratos de servidores temporários e cabimento das parcelas do FGTS. Questão decidida referente ao pagamento de FGTS aos servidores temporários que tiveram declarados nulos os contratos firmados com a Administração por ausência de prévia aprovação em concurso público. Matéria de repercussão geral reconhecida pela Corte Suprema.
Tema 191
, leading case 596.478 e
tema 308
, leading case 705.140, ambos do Supremo tribunal Federal. Direito à percepção dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

3. Possibilidade de produção de efeitos do ato supostamente nulo.
Tema 916,
leading case 765.320 do Supremo Tribunal Federal. Direito do trabalhador aos valores depositados a título de FGTS quando declarada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por força do artigo 37, § 2º da CR. Reconhecimento dos efeitos jurídicos residuais do ato nulo no plano da existência jurídica, mitigando os efeitos da nulidade absoluta e elevando os fundamentos da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho dispostos no artigo 1º da CF, reconhecendo o direito o FGTS aos servidores contratados pelo Poder Público sem prévio concurso público e que tenham seus contratos reconhecidamente nulos.

4. Honorários advocatícios. Sucumbência da parte requerida. Fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Artigo 85, § 3º do CPC.

5. Dos juros e da correção monetária. Tema 810 de repercussão geral. Leading case RE nº 870.974 -

6. Recursos conhecidos e providos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N. 0001956-48.2009.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: SIMONE DO SOCORRO ARAUJO LEÃO

ADVOGADO: JOSÉ ACREANO BRASIL E OUTRA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: ORIAMA BRABO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Simone do Socorro Araújo Leão e Ministério Público do Estado do Pará, interpõem recursos de apelação frente sentença de improcedência prolatada pelo juízo da 2ª vara de fazenda pública da capital.

Na apelação de Simone do Socorro Araújo Leão, esta aduz que o juízo de primeiro grau rejeitou seu pedido com fundamento no artigo 37, inciso IX e artigo 39, § 3º ambos da CF/88 e do artigo 269, I do CPC.

Alega que trabalhou durante 15 (quinze) anos na Sespa, em serviço temporário que foi prorrogado sucessivas vezes, motivo pelo qual deve ser declarado nulo o contrato, sendo devido os depósitos de FGTS conforme o art. 19-A e 20, II, da Lei nº 8.036/90.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Na apelação do Ministério Público do Estado do Pará (ID Num 661597, pág 01/08), este afirma que o contrato da autora foi prorrogado irregularmente por mais de 04 (quatro) anos, sendo nulo.

Afirma incidente o artigo 19-A da lei 8.036/90.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões para ambas as apelações (ID Num 661596, pág. 01/15 e ID Num 661598, pág. 01/18).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto por Simone do Socorro Araújo Leão, no sentido de reconhecer o direito do apelante tão somente ao FGTS, devendo ser aplicada a prescrição quinquenal, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É o relatório, que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Da aplicação da lei no tempo

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença
em 16 de novembro de 2015
ser anterior à vigência da nova lei processual
em 18 de março de 2016
. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Da admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar a questão prejudicial concernente a prescrição.

Das preliminares

Da prescrição para o ajuizamento da ação e para a cobrança

A contratação da apelante se deu em 01 de julho de 2004, tendo a dispensa se realizado em 31 de julho de 2008, tendo a apelante ajuizado a ação em 20 de outubro de 2008, ou seja, dentro do prazo bienal para o ajuizamento da ação contido no artigo 7º, XXIX da Constituição Federal/88.

Esclareço que é entendimento majoritário dos membros da 2ª turma de direito público, que a aplicação do artigo 7º, XXIX da Constituição Federal, deve predominar sobre o artigo 1º do decreto 20.910 de 06 de janeiro de 1932, em razão do critério da hierarquia das normas.

Neste sentido, colaciono julgados:

Ementa
: Decisão Recurso Extraordinário. FGTS. Contrato de trabalho firmado com A Administração Pública Declarado Nulo. Ausência de Prévia aprovação em Concurso Público. Prazo Prescricional. Provimento Parcial. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre confirmou o entendimento do Juízo e reconheceu o direito das autoras ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS ante a nulidade do contrato temporário. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Argui a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. 2. O inconformismo merece prosperar. O Pleno, no recurso extraordinário com agravo nº 709.212/DF, acórdão publicado em 19 de fevereiro de 2015, fixou a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Carta Maior à cobrança de valores não depositados no FGTS, ante a natureza exclusivamente trabalhista do Fundo. 3. Conheço do extraordinário e o provejo em parte para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que enfrente o tema na forma dos parâmetros indicados. 4. Publiquem. Brasília, 10 de maio de 2017. Ministro Marco Aurélio. Relator (RE 1039558, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 10/05/2017, publicado em processo eletrônico DJe-100 Divulg 12/05/2017 PUBLIC 15/05/2017)

Da prescrição para a cobrança das parcelas de FGTS

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos, vejamos a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

No voto condutor do Acórdão o Ministro Gilmar Mendes esclarece acerca da modulação, de modo que a decisão acima possui efeitos ex nunc (prospectivos). ”Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.

Deste modo, a apelante foi contratada em 01/07/2004 e demitida em 31/07/2008, tendo ajuizado a presente demanda em 20/10/2008. A data da decisão do Supremo é de 13/11/2014, deste modo, os 05 (cinco) anos se projetam para 13/11/2019. Assim, a prescrição é quinquenal, pois se contada do termo inicial a apelada tem pouco mais de 04 (quatro) anos, ainda faltando 26 (vinte e seis) anos para 30 anos, o que se projetado daria 2038. Logo, tendo ocorrido primeiro o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em 2019, o prazo quinquenal será aplicado.

Assim, o prazo para a cobrança das parcelas do FGTS é quinquenal e observa ao quinquênio anterior a propositura da ação.

Do Mérito.

Sabe-se que a contratação de temporários é uma exceção à regra do concurso público para o ingresso na Administração Pública que só se justifica ante a excepcionalidade do interesse público e desde que por tempo determinado.

Estados e Municípios que queiram contratar servidores temporários com base no art. 37, IX da CF/88 têm que estabelecer, por suas próprias leis, as hipóteses em que essa contratação é possível e o regime jurídico em que a mesma se dará.

O Estado do Pará tratou da matéria inicialmente através da Lei Complementar n.º 07/91 e, após, com a Lei Complementar n.º 036/98.

Assim versa o art. 2º da LC 07/91:

Art. 2º. O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Dos documentos acostados à inicial, conclui-se que a apelada foi mantida no serviço público por mais de 4 (quatro) anos consecutivos, em flagrante violação ao disposto no art. 37, II da CF/88 e a LC 07/91.

A própria LC 07/91, em seu art. 8º dispõe que “a contratação de pessoal em desacordo com esta Lei é nula de pleno direito e determinará a responsabilidade política, disciplinar e patrimonial de seu responsável.”

Dessa forma, portanto, acertada a decisão do juízo planicial que declarou a nulidade do contrato celebrado entre o Estado do Pará e o apelante. Entretanto, mesmo sendo nulo o contrato este gera efeitos válidos como o pagamento das parcelas de FGTS e saldo de salário. Sobre a questão, a Corte Suprema reconheceu como matéria de repercussão geral, gerando o tema 916, com leading case no RE 765.320 e o tema 191, leading case, bem como o tema 308 leadinga case 705.140, o quais exponho respectivamente:

Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temparário firmado em desconformidade com o art.37, IX da Constituição Federal. Relator ministro Teori Zavascki, leading case 765.320.

Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a previa aprovação em concurso público. Relator ministra Ellen Gracie. Leading case 596478.

Tema 308 - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à previa aprovação em concurso público. Ministro Teori Zavascki. Leading case RE 705140.

Como se observa, a Corte Suprema ao julgar a inconstitucionalidade suscitada do art. 19-A da Lei 8.036/90, acrescido pela MP 2.164-41, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público, por maioria de votos, inovou e alterou a jurisprudência daquela Casa de Justiça, pois reconheceu o direito do trabalhador aos valores depositados a título de FGTS quando declarada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por força do art. 37, §2º da Constituição Federal. Assim, prevaleceu o entendimento de que a nulidade não tem caráter absoluto, uma vez que os atos praticados pelos servidores contratados temporários são aproveitados.

O entendimento é de que negar o FGTS ao servidor temporário que foi mantido anos a fio no serviço público em total inobservância à exigência do concurso público, obrigação essa imposta pelo legislador constituinte à Administração Pública, que se manteve omissa, inerte e preferiu celebrar contratos de trabalho nulos, seria interpretar a norma legal e constitucional contra aquele que precisa de proteção, e sem sombra de dúvida é o hipossuficiente na relação de trabalho.

Com efeito, o raciocínio de que o servidor trabalhou e já teve a retribuição da sua força de trabalho com o pagamento do seu salário, sem qualquer compensação por longos anos de serviço prestado à Administração Pública sem direito à estabilidade é ferir não menos que a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho.

Assim, escorreitamente o Supremo Tribunal Federal reconheceu efeitos jurídicos residuais do ato nulo no plano da existência jurídica. Mitigou mais uma vez os efeitos da nulidade absoluta e elevou os fundamentos da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho dispostos no art. 1º da Constituição Federal ao reconhecer o direito ao Fundo de Garantia aos servidores contratados pelo Poder Público sem prévio concurso público e que tenham seus contratos reconhecidamente nulos.

Desse modo, deve ser reconhecido o direito ao recebimento das parcelas do Fundo de Garantia por tempo de serviço da apelante, no prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Dos honorários advocatícios

No presente caso há a sucumbência do requerido/apelado.

A apelante somente requereu em exordial e apelação o pagamento das parcelas de FGTS pelo período trabalhado e teve deferido o pleito em sua totalidade.

Com efeito, cabe a aplicação do artigo a sucumbência recíproca, prevista no artigo 85 do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (sem grifo no original).

Ante o exposto, fixo honorários sucumbenciais na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor obtido na condenação.

Do Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento aos recursos de Simone do Socorro Araújo Leão e do Ministério Público do Estado do Pará para reconhecer o direito da autora ao recebimento das parcelas de FGTS referente aos períodos não afetados pela prescrição quinquenal.

Fixação de honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Dos juros e da correção monetária, nos termos do tema 810, de repercussão geral originário (Leading case RE nº 870.974).

Aplico a regra do julgamento em bloco, nos termos do artigo 12, § 2º, II e III do CPC
[1]
.

É o voto.

Belém, 01 de junho de 2020.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

§ 1º A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores.

§ 2º Estão excluídos da regra do caput:

I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido;

II - o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;

III - o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas;

Belém, 30/06/2020